Tribunal: STJ
Processo: 2090831-89.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3166041 - SP(2026/0028656-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: PATRICIA FONTES COSTA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO LOURENÇO GODINHO - SP272945
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS
SÚMULA N. 182/STJ.
AUTOS NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
II. Dispositivo
3. Agravo nos próprios autos não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ec6a48dc-e36f-47d4-b6f5-bb2b49022548

Documento eletrônico VDA56114451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ec6a48dc-e36f-47d4-b6f5-bb2b49022548

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3166041 - SP(2026/0028656-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: PATRICIA FONTES COSTA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO LOURENÇO GODINHO - SP272945
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS
SÚMULA N. 182/STJ.
AUTOS NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
II. Dispositivo
3. Agravo nos próprios autos não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que negou seguimento ao recurso especial sob os seguintes
fundamentos: (a) ausência de demonstração da ofensa ao
do
(b)
art. 884
CC/2002,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e (c) aplicação da
por falta de
Súmula n. 284/STF
cotejo analítico para comprovar o dissídio jurisprudencial (fls. 124-127).
Em suas razões (fls. 130-135), a parte agravante sustenta a presença de
todos os requisitos de admissibilidade do especial.
Ao final, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.
Sem contraminuta (fl. 137).
Documento eletrônico VDA55651128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:45
Código de Controle do Documento: a3663731-ed36-404d-a905-044b9a2da952

É o relatório.
VOTO
O agravo que deixa de refutar especificamente os fundamentos da decisão
agravada não é passível de conhecimento, em virtude de expressa previsão legal (
§ 4o, I, e
III) e da aplicação, por analogia, da
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015, art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
Não foram impugnados os fundamentos relativos a: (i) ausência de
demonstração de ofensa ao
do
e (ii) incidência das Súmulas n. 7 do
art. 884
CC/2002
STJ e 284 do STF.
Assim, é inafastável a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte.
Aplicável também a jurisprudência consolidada da Corte Especial do STJ,
segundo a qual "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (Embargos de
Divergência no Agravo em Recurso Especial n.
Relator p/ Acórdão
746.775/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
.
30/11/2018)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:45
Código de Controle do Documento: a3663731-ed36-404d-a905-044b9a2da952

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.166.041 / SP
Número Registro: 2026/0028656-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00122413220248260562
10092957020248260562
122413220248260562
12241322024826056210092957020248260562 20908318920258260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: PATRICIA FONTES COSTA
ADVOGADO : LUIZ FERNANDO LOURENÇO GODINHO - SP272945
INTERES.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56087367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:52
Código de Controle do Documento: 7993e91e-1f20-4edb-aba2-6434b2973935

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:52
Código de Controle do Documento: 7993e91e-1f20-4edb-aba2-6434b2973935